Tribunal: TJMT
Processo: 1003494-16.2020.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003494-16.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ALEXANDRE BRITO DE ARAUJO - CPF: 947.396.501-00 (RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - FALTA DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO DE
AR-CONDICIONADO
- NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157992861, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor total de
R$ 8.629,24 (oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais emergentes,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial – INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
indeferiu
os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A incompetência do Juizado Especial – Necessidade de produção de prova pericial técnica;

2)

O procedimento de ressarcimento de danos elétricos;

3)

A ausência de documentos essenciais para a propositura da ação;

4)

O lapso temporal para análise prejudicado;

5)

Inaplicabilidade do CDC ao caso – O não cabimento da inversão do ônus da prova;

6)

Procedimento específico para averiguar o nexo causal;

7)

A prestação de serviço - Ausência de oscilações na UC do autor;

8)

A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

9)

A litigância de má-fé;

10)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário de uma empresa, onde se encontra instalada a unidade consumidora sob o nº 6/1792163-9, tendo solicitado o devido funcionamento da rede de energia elétrica em 29/10/2020, sendo que a concessionária reclamada apresentou resposta em 26/11/2020, informando que a prestação do serviço não atende a necessidade do cliente.

Ocorre que, em razão da oscilação de energia em seu estabelecimento, o reclamante teve o prejuízo material de
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
, relacionado a prestação de serviço de instalação de um novo ar condicionado, bem como a aquisição de outro equipamento no valor de
R$ 6.329,24 (seis mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
, totalizando a quantia de
R$ 8.629,24 (oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
, conforme documentos anexados nos ids. 157993221 e 157993222.

A demandada, por sua vez, alega que o dano elétrico no aparelho do reclamante não foi causado por defeito na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)analisando detidamente os autos, em que pese a parte ré tenha afirmado que sua responsabilidade se limita até o ponto de entrega,
verifica-se dos documentos juntados nos autos que o dano ao aparelho decorreu da falta de tensão na rede de energia, de sua responsabilidade.

Logo, a parte Reclamada não conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito da parte Reclamante. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Poderia, já que possui condições e meios técnicos para tanto, ter apresentado outro laudo a fim de confrontar o apresentado pela Reclamante, o que deixou de fazer.

De todo modo, ante a comprovação da falha na prestação de serviço pela Ré, devem ser indenizados os danos comprovadamente sofridos pela parte Autora em decorrência desta.

E os danos materiais emergentes restaram devidamente comprovados nos autos, uma vez que a parte Reclamante anexou à inicial um recibo de pagamento pelos serviços de instalação do ar condicionado ELGIN, de 60.000 btus, expressando o valor de R$ 2.300,00 (id. 42912381), além de uma nota fiscal de aquisição do ar condicionado no valor total de R$ 6.329,24 (id. 42912384). Assim, entendo devido o ressarcimento do valor total de R$ 8.629,24, a título de danos materiais emergentes.
(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, conforme consignado no laudo técnico anexado no id. nº 157993220, restou apontado:
Queima do compressor de um aparelho ar condicionado
YORK 60,000 btus,
por falta de tensão na rede elétrica
fornecida ao estabelecimento restaurante SAIKO (portador do CNPJ 32.699.799.0001-42). (...)
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar o pagamento do valor total de
R$ 8.629,24 (oito mil e seiscentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos)
a título de danos materiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor. (N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023